Tribunal: STF
Processo: RE 1387987
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:  



    APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. READEQUAÇÃO DO VALOR DOS BENEFÍCIOS LIMITADOS AO TETO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0004911-28.2011.4.03.6183. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 564.354/SE, Relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado em 15/02/2011, assentou entendimento no sentido da possibilidade de aplicação dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003 mesmo em relação aos benefícios previdenciários concedidos antes da vigência dessas normas. 2. Faz jus o autor ao reajuste pleiteado, face os documentos trazidos aos autos. 3. Descabida a contagem de prazo prescricional a partir do ajuizamento da Ação Civil Pública 0004911-28.2011.4.03.6183, por não conter amparo legal. 4. Justifica-se a definição do percentual dos honorários sucumbenciais quando da liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, parágrafo 4º, inciso II, do CPC/2015. 5. Apelação do INSS parcialmente provida para estipular juros de mora, a partir da citação, e correção monetária consoante o dispositivo no art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, a partir de sua vigência. Apelação do autor parcialmente provida para determinar o pagamento de honorários advocatícios conforme o art. 85, parágrafos 2º e 3º, do CPC/2015, cuja definição do percentual deverá ocorrer de acordo com o parágrafo 4º, inciso II, do mesmo artigo dessa lei, excluídas as parcelas vincendas, nos termos da Súmula 111 do STJ.  



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos arts. 5º XXXVI, 7º, IV, e 195 § 5º, da CF; ao art. 14 da EC nº 20/98 e ao art. 5º da EC 41/2003.



    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:



    [...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator